Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Processo : 0734094-92.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência (id. 40242119). Do indeferimento da tutela de urgência recursal, o agravante opôs embargos de declaração (id. 40463808), recebidos como agravo interno (id. 41166466), nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, com a complementação das razões do agravo interno (id. 41938619) e contrarrazões do agravado (id. 40770765). Todavia, conforme verificado nos autos principais (0030840-04.2012.8.07.0001), em 15/03/2023, sobreveio sentença (id. 152343103 na origem) reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção do feito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator